Tribunal: TJDFT
Processo: 0731557-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, AUSÊNCIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações vitimárias foram harmônicas e coesas no sentido de que o réu a seduziu, mediante o ardil de passar-se por uma namorada apaixonada (dissimulação) para que ele registrasse e lhe enviasse fotografias e filmagens de conteúdo pornográfico. Após, de posse das imagens, o ameaçou de divulgá-las em rede social, caso não praticasse atos libidinosos com ele, tudo para a satisfação da sua lascívia, estando, portanto, a correta a condenação do apelante como incurso nos artigos 213, §1o, c/c artigo 147, caput, ambos do Código Penal e artigo 240, caput, c/c artigo 240, § 1o, ambos do Estatuto Menorista.
1.1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos, geralmente, de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. Não há falar na ocorrência de sexo consensual quando restou demonstrado nos autos, sobretudo, com as informações obtidas a partir do laudo pericial de informática realizado no celular da vítima, que ela era constantemente ameaçada de ter as cenas íntimas postadas na rede social, caso não praticasse os atos libidinosos exigidos pelo réu.
3. A valoração negativa das consequências do crime deve ser mantida, pois transbordaram a normalidade típica, tanto que a vítima mantém tratamento psicológico até o momento.
4. É possível a reparação por danos morais na seara criminal desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4.1. Na espécie, ante a ausência de análise mais acurada a respeito da capacidade econômica do acusado deve o valor ser redimensionado, de acordo com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.